Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731505-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 EMBARGADO: MEIRE DELFINA DE FREITAS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Residencial Paranoá Parque - 6 Etapa - QD 3 CJ 1 LT 6 contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora dos direitos aquisitivos da agravada/embargada sobre o imóvel indicado nos autos (ID no 64667351). 2. Na origem, em 5/9/24, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (ID no 210128783), fato noticiado na petição de ID no 65992451. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, inciso III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem, em 5/9/24, há sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “b” - ID no 210128783). 7. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço os embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Trânsito em julgado imediato. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO